Tribunal: TJDFT
Processo: 0728133-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0728133-88.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WESLEY FERREIRA GOMES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por WESLEY FERREIRA GOMES, parte requerente, em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de anulação de auto de infração de trânsito, em razão de não ter sido apontado sinais de embriaguez. Oferecidas contrarrazões (Id. 51234067). Indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em razão do recolhimento das custas processuais, ato incompatível com o pedido. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs recurso inominado, porém deixou de juntar aos autos as guias bancárias relativas tanto ao recolhimento do preparo quanto das custas processuais, acostando aos autos tão somente comprovante de pagamento de título onde não consta qualquer dado do processo a ela vinculado (Id. 51234065), restando deserto o recurso. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação da recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora